Tribunal: TJSP
Processo: 1016085-72.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que aponta a existência de dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Aplicação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Dívida que poderá ser

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que aponta a existência de dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Aplicação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Dívida que poderá ser paga de forma espontânea pelo devedor, em se tratando de obrigação natural, sem qualquer espécie de imposição. Dano moral não caracterizado. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.